Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711217-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SALATIEL PEREIRA DE OLIVEIRA REU: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Manifeste-se o autor sobre a contraproposta descrita ao ID 27366083. Prazo: 10 dias. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora